Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0707049-50.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reporto-me à petição de ID 25199820. O Distrito Federal afirma que o presente mandamus repete idêntica pretensão posta no mandado de segurança de no 0706973-26.2021.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Jesuíno Rissato, em que já houve o indeferimento do pedido de liminar (ID 24069259); a apresentação de informações pela d. autoridade coatora (ID 24618376); e admitido o ingresso do Distrito Federal na lide (ID 25343067). Posta a questão nestes termos, e diante da litispendência alegada, intime-se o impetrante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 10[1] e 933[2] do CPC. P. I. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator